Tribunal: TJMT
Processo: 1018567-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018567-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), LUIZ MANOEL JORGE - CPF: 761.015.501-25 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO EXTINTA. JUSTIÇA GRATUITA. CURADORIA ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por representado
da
Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e posse do veículo financiado, e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, por inépcia. O apelante alegou cerceamento de defesa, pleiteou justiça gratuita, discutiu a legalidade da cobrança de seguro prestamista e
pediu restituição em dobro dos valores pagos, sob alegação de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial presume hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita;

(
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela extinção da reconvenção sem prazo para emenda;

(
iii
) examinar a legalidade da cobrança do
seguro prestamista
e a alegação de
venda casada
no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume hipossuficiência econômica do representado, sendo indispensável comprovação nos termos do art. 99 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF.

4.
O curador especial, contudo, está dispensado do recolhimento de preparo recursal, em razão do múnus público exercido, conforme precedentes do STJ (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
738.813/RS).

5.
Não há cerceamento de defesa, pois, embora a reconvenção tenha sido extinta por inépcia formal, o mérito das alegações foi examinado na sentença, inexistindo prejuízo processual relevante (princípio da instrumentalidade das formas).

6.
A contratação de seguro prestamista é válida e facultativa, quando realizada mediante adesão expressa em documento apartado, com informações claras e liberdade de escolha do consumidor, conforme a tese do Tema 972 do STJ.

7.
Demonstrada a adesão voluntária e informada do consumidor, afasta-se a configuração de venda casada e, por conseguinte, inexiste cobrança abusiva ou restituição de valores, seja simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume hipossuficiência econômica da parte representada, sendo necessária sua comprovação para concessão da justiça gratuita
”
.
2. “
A extinção da reconvenção sem recolhimento de custas ou valor da causa não gera nulidade se o mérito das alegações for apreciado e não houver prejuízo concreto
”
.
3. “
A contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento não caracteriza venda casada quando realizada mediante adesão expressa e informada do consumidor, em instrumento apartado, conforme o Tema 972/STJ
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 72, II; 85, §

11; 99;

CDC,
arts
. 14
e
39, I
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP); STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
738.813/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/8/2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.701.054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/10/2020; TJMT, Apelação Cível n. 1032126-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
LUIZ MANOEL JORGE
, representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial,

contra sentença proferida pelo Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, Juiz de Direito da 3a Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão

ajuizada
por
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.
,
acolheu a preliminar de inépcia da reconvenção, determinando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, além de julgar procedente
a demanda
, tornando definitiva a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo
Volkswagen

Gol (
Urban
Completo) 1.0, branco, ano 2020, placa OAW7012, chassi 9BWAG45U2MT000675, Renavam 01222499549, em favor da instituição financeira
(
id.
321930943
)
.

Nas razões recursais
(id. 321930946)
, o apelante sustenta, em síntese, que não poderia ter sido declarada a inépcia da reconvenção sem a prévia oportunidade de emenda, nos termos do art
igo
321 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, sob pena de cerceamento de defesa.

Alega, ainda, a desnecessidade de recolhimento de custas em razão da atuação da Defensoria Pública como curadora especial, bem como
defende
a
concessão
dos benefícios da justiça gratuita
, tendo em vista a impossibilidade de juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência do réu revel.

Argumenta ser plenamente possível a discussão de ilegalidades contratuais no bojo da ação de busca e apreensão,
a fim de analisar a
abusividade decorrente da contratação de seguro prestamista e a consequente restituição em dobro dos valores pagos, ante a caracterização de venda casada.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para afastar a preliminar de inépcia da reconvenção,
com
a abertura de prazo para emenda
;
reconhecer a desnecessidade de recolhimento de custas pela curadoria especial
, concedendo
a gratuidade da justiça
;
declarar a abusividade da cobrança relativa ao seguro prestamista
, além da
restituição dos valores pagos em dobro
;
e ajustar a sucumbência em favor da Defensoria Pública
.
Ainda,
prequestiona
a matéria aventada no
apelo
.

Recurso tempestivo.

Conforme certificado nos autos, o presente
recurso
“
foi interposto por Curador Especial, o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo n. 10430/2000
” (
id.
323778897).

Em contrarrazões (
id.
321930948), o banco apelado arguiu preliminares de
ofensa ao princípio da dialeticidade
,
por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
,
e
de
deserção
,
em razão da falta de comprovação do preparo recursal
, além de impugnar a “
in
devida pretensão
da concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça
”
, ante
suposta
inexistência de prova da hipossuficiência econômica do
recorrente
.
Registra
a correção da extinção da reconvenção sem resolução do mérito, por inépcia da petição e ausência de recolhimento das custas.

No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais em sede de busca
e apreensão, a regularidade da contratação do seguro, a inexistência de cobrança abusiva ou venda casada,
a ausência de má-fé de sua parte e
o descabimento da repetição de indébito em dobro
, postulando, também, a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR

(
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a instituição financeira apelada, em suas contrarrazões (
i
d. 321930948), sustenta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte adversa, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
objurgada
, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas (
id.

321930946
), verifica-se que o
apelante
expôs claramente seu inconformismo
quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, à extinção da reconvenção por inépcia

sem a prévia concessão de prazo para emenda da petição, e à impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais supostamente abusivas no âmbito da ação de busca e apreensão
, entre outros pontos
.

Portanto, não se trata de mera repetição de alegações genéricas ou desconexas com os fundamentos da sentença, mas de impugnação articulada e motivada, demonstrando
a irresignação
da parte apelante quanto aos pontos centrais que embasaram o
decisum
.

Demais disso
, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a mera circunstância de terem sido reiteradas
,
na apelação
,
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação
,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso
,
porquanto a repetição dos argumentos não implica
,
por si só
,
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Dessa forma
, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada
pelo apelado
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR
(
JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Em suas razões, a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial,
formula
pedido de justiça gratuita
em favor do apelante
, destacando que, diante da revelia, não há possibilidade de juntar documentos que comprovem sua situação financeira, o que,
segundo afirma
, não impede o deferimento da benesse, por se tratar de garantia constitucional voltada à efetivação do acesso à justiça. Argumenta também pela aplicação analógica ao regime de isenção de custas em reconvenção.

O pleito não
encontra respaldo
.

Por certo, verifica-se dos autos que o
recorrente
se encontra representado pela Defensoria Pública,
atuando como
curadora especial
,
designação
esta
que decorre da citação ficta por edital, nos moldes do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável a situações em que se presume a impossibilidade de o réu exercer, por si, sua defesa em juízo.

Ocorre, no entanto, que essa condição não gera presunção automática de hipossuficiência econômica, sendo indispensável a devida comprovação nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A nomeação de curador especial fundamenta-se na garantia processual do contraditório e da ampla defesa, voltada a assegurar representação técnica ao réu citado fictamente, independentemente de sua real condição patrimonial. Diversamente, os benefícios da justiça gratuita têm como pressuposto fático-jurídico a insuficiência de recursos da parte para arcar com custas processuais, despesas e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, conforme estabelece o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
da República
.

A distinção é essencial: enquanto a dispensa de preparo recursal ao curador especial encontra fundamento no múnus público exercido pela Defensoria
Pública e na necessidade de viabilizar o acesso às instâncias superiores sem limitação ao primeiro grau de jurisdição, a gratuidade de justiça exige demonstração concreta da alegada hipossuficiência. Trata-se de institutos com natureza, pressupostos e alcances inconfundíveis, não podendo ser equiparados ou confundidos.

Quanto ao argumento de que a ausência de documentação não constituiria óbice ao deferimento da benesse
,
insta mencionar que a
impossibilidade fática de produzir determinado meio de prova não autoriza a inversão ou dispensa integral do ônus probatório, sob pena de violação ao sistema legal de distribuição do encargo previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil. O artigo 99, §

3o, do diploma processual estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, mas tal
suposição se

refere à declaração formulada pela própria parte interessada, não se estendendo às alegações genéricas deduzidas por terceiros, ainda que investidos em curadoria especial.

Ademais, verifica-se dos autos que o apelante assumiu obrigação contratual de pagamento de
48
parcelas
fixas mensais de R$ 1.102,24
. Embora tal circunstância não constitua, isoladamente, prova definitiva de capacidade econômica atual
-
porquanto a situação financeira pode ter se alterado posteriormente
-
, representa elemento objetivo que milita contra o deferimento da gratuidade na ausência de qualquer demonstração da hipossuficiência.

A caracterização da insuficiência de recursos

na acepção jurídico-processual não se confunde com a mera alegação genérica de dificuldades financeiras, exigindo-se comprovação de que o recolhimento de custas comprometeria o sustento próprio ou familiar.

No tocante à invocação da garantia constitucional de acesso à justiça, é inequívoco que tal direito fundamental possui estatura de primeira grandeza no ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, como todo direito fundamental, não apresenta caráter absoluto, sujeitando-se a limites imanentes e conformação legislativa. A própria Constituição
da República
, ao estabelecer
em seu
artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos, evidencia que o direito está condicionado à demonstração da necessidade. O acesso à justiça não implica presunção absoluta e irrefutável de hipossuficiência, mas, antes, dever de demonstração da insuficiência de recursos, sob pena de desvirtuamento do instituto com prejuízo ao erário.

Em relação
à pretendida aplicação analógica ao regime de isenção de custas em reconvenção proposta pela Defensoria Pública, cumpre esclarecer que não há identidade de razão que justifique a extensão pretendida.

De fato, q
uando a Defensoria Pública propõe reconvenção em favor do réu revel, está exercendo atividade processual propositiva no âmbito do múnus da curadoria especial, justificando-se a dispensa de custas iniciais do ato pela natureza institucional da atuação. A gratuidade de justiça, todavia, possui natureza e pressupostos diversos, abrangendo todo o espectro de despesas processuais e honorários sucumbenciais, com fundamento exclusivo na hipossuficiência econômica da parte, não na simples atuação da Defensoria.

Nesse sentido:

“
[...] 3.
A atuação da Defensoria Pública como curadora especial em razão da revelia do réu citado por edital não gera, por si só, presunção de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a comprovação concreta dessa condição, nos termos do artigo 99 do CPC e da jurisprudência do STJ
. 4.
A dispensa do pagamento de despesas processuais pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial visa assegurar o contraditório e a ampla defesa
,
mas não se confunde com a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao representado
. [...] Tese de julgamento: 1.
A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume a hipossuficiência econômica da parte representada, sendo necessária sua comprovação para concessão da justiça gratuita
. [...]
” (
TJMT, Apelação Cível n.
0006662-31.2020.8.11.0055,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
09/09/2025, DJE 09/09/2025
– grifo nosso
)
.

Logo
,
imperioso o indeferimento

d
o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante.

Diante do indeferimento
em questão
, resta prejudicada a impugnação
à gratuidade de
justiça formulada pela instituição financeira apelada
, assim como
a alegação de deserção,
na medida em que
o curador especial está dispensado do recolhimento do preparo recursal, independentemente d
a concessão do benefício
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece
tal
dispensa como decorrência natural do múnus público exercido e da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
CURADORIA ESPECIAL
.
RÉU CITADO POR EDITAL
. ART. 72, II, DO CPC.
RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL
.
DESNECESSIDADE
. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA
AFASTAR A DESERÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. [...] 3. A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 72 do CPC (correspondente ao art. 9o, II, do CPC de 1973), está calcada nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos, de sorte que o instituto é servil à defesa dos interesses do curatelado em situações de vulnerabilidade que ultrapassam o critério
sócio-econômico
. Precedente: REsp 511.805/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/08/2006, DJ de 31/08/2006, p. 198. 4.
O advogado dativo e a defensoria pública
,
no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art
.
72 do CPC
,
estão dispensados do recolhimento de preparo recursal
,
independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial
,
sob pena de limitação
,
de um ponto de vista prático
,
da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição
,
porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco
. 5. As despesas relativas aos atos processuais praticados pelo curador especial -
dentre elas o preparo recursal
- serão custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante disposto no caput do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, observado o regramento relativo à gratuidade de justiça. [...]
”
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 738.813/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/8/2017,
DJe
18/08/2017 – grifo nosso).

À vista disso,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita ao apelante
LUIZ MANOEL JORGE
e
, por conseguinte,

JULGO
P
REJUDICADAS

a
s
preliminar
es
de
impugnação à benesse e de
deserção
arguidas
pela instituição financeira
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta o apelante, em suas razões recursais
(id.
321930946
)
, a ocorrência de cerceamento de defesa,
haja vista a
extinção da reconvenção sem resolução do mérito, por ausência de atribuição de valor à causa e não recolhimento de custas processuais.

No entanto,
a
preliminar não merece prosperar.

De fato, a reconvenção apresentada na contestação foi indeferida de plano, sem qualquer intimação para regularização dos vícios formais e, conforme consta dos autos, o
J
uízo
sentenciante
indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

A respeit
o, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a atuação da Defensoria Pública ou de advogado dativo, na qualidade de curador especial, não implica presunção automática de hipossuficiência da parte assistida, sendo necessária a devida demonstração da necessidade para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Todavia, ainda que não haja presunção de hipossuficiência,
a prática de atos processuais pelo curador especial está dispensada do recolhimento prévio de custas e preparo
, exatamente para não limitar a atuação defensiva ao primeiro grau de jurisdição, nem condicionar a defesa técnica à capacidade econômica do réu revel, cuja comunicação com o defensor é inexistente.

A propósito
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RÉU REVEL
.
CURADOR ESPECIAL
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017,
DJe
18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos
EREsp
n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
18/12/2018) e dos
EAREsp
n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,
DJe
4/2/2019). 3.
Na hipótese de revelia
,
a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça
.
De outro lado
,
em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
,
os atos processuais praticados pelo curador especial
(advogado dativo ou defensoria pública) -
inclusive a interposição de recursos
-
estão dispensados do prévio pagamento das despesas
,
que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo
,
conforme o art
.
91
, "
caput
",
do CPC
/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se
nega provimento.
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.701.054/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/10/2020,
DJe
26/10/2020 – grifo nosso).

Corroborando esse entendimento,
veja-se
a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA -NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - CITAÇÃO FICTA -
RÉU REVE
L -
DEFESA REALIZADA POR CURADOR ESPECIAL
-
RECONVENÇÃO
-
DISPENSA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
-
EXERCÍCIO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "não se presume, em favor do réu revel, citado fictamente, a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, ainda que nomeado Defensor Público na função de curador especial" (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 10183/MG, relator o Ministro Raul Araújo, j. em 24/03/2015,
DJe
de 24/04/2015) -
Não restando comprovada a hipossuficiência, impõe-se a rejeição do benefício da justiça gratuita - Em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial, inclusive a interposição de recursos e eventual ajuizamento de reconvenção, estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015
. (
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
26/10/2020) - Recurso parcialmente provido.
” (TJMG, Agravo de Instrumento n. 1815622-32.2023.8.13.0000, Rel. Desa. Lílian Maciel, j. 25/10/2023, 20a Câmara Cível, p. 26/10/2023 – grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RECONVENÇÃO

NÃO CONHECIDA
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RÉU REVEL
,
DEFENDIDO POR CURADOR ESPECIAL
, O QUAL NÃO GOZA DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. DISPENSA DE PREPARO, CONTUDO, PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS POR CURADOR ESPECIAL NA DEFESA DO RÉU REVEL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO POR CURADOR ESPECIAL SEM O RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5a C. Cível - 0017218-54 .2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 27.06.2022)
” (TJPR, Agravo de Instrumento n. 0017218-54 .2022.8.16.0000, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, j. 27/06/2022, 5a Câmara Cível, p. 14/07/2022 – grifo nosso).

Destarte
, o
J
uízo
a quo
não poderia ter extinguido a reconvenção com fundamento exclusivo no não recolhimento das custas ou na ausência de atribuição de valor à causa, sem antes oportunizar a regularização do vício formal nos termos do art
igo
321 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, e, principalmente, sem considerar a natureza especial da atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

Não obstante, verifica-se que

a sentença
recorrida
enfrentou expressamente os argumentos apresentados na reconvenção
, como a legalidade da cobrança do seguro prestamista
e d
as tarifas contratuais, afastando o pedido de repetição de indébito.

Desse modo,
verifica-se que
não há qualquer prejuízo concreto à parte apelante, pois
houve exame do mérito das alegações reconvencionais no corpo da sentença
.

No ponto, impende ressaltar que “
o reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.317.975/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024)
.

Portanto, não se configura cerceamento de defesa
na hipótese dos autos
,
por
haver
efetivo enfrentamento das teses apresentadas
e
ausente qualquer prejuízo processual relevante.

Dessa
maneira
,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
o
BANCO VOLKSWAGEN S
.
A
.
ajuizou

Ação de Busca e Apreensão

em desfavor de
LUIZ MANOEL JORGE
,
visando à retomada do veículo objeto de alienação fiduciária, Volkswagen Gol (
Urban
Completo) 1.0, branco, ano 2020, placa OAW7012, chassi 9BWAG45U2MT000675, em razão do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento firmado em 06/02/2020, após regular constituição em mora do fiduciante, conforme notificação encaminhada e não atendida
(
id.
321930398
)
.

A citação do requerido não foi possível no ato da apreensão, pois o bem estava em posse de um terceiro, identificado como filho da parte
(id. 321930876)
.

Diante das tentativas frustradas, o Juízo
de origem
deferiu a citação por edital e nomeou
c
urador
e
special para atuar em defesa do requerido
(id. 321930927)
.

A
Defensoria Pública apresentou
c
ontestação com
r
econvenção em 13/03/2025
, oportunidade em que
pleiteou o benefício da justiça gratuita e alegou a possibilidade de discutir as cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão
.

Em sede de reconvenção, a
rgumentou a existência decobrança abusiva de
“
Seguro de Proteção Financeira Prestamista
”
no valor de R$ 1.989,02, configurando venda casada e ausência de informação clara,
vindicando
sua exclusão e arestituição em dobro do valor pago

(id. 321930938)
.

A instituição financeira apresentou réplica à contestação
e contestação à reconvenção

(id. 321930941), arguindo a preliminar de inépcia da reconvenção, em razão da ausência de atribuição de valor da causa e do recolhimento das respectivas custas, impugnando, ainda, o pedido de justiça gratuita. No mérito, defendeu a impossibilidade de revisão contratual no âmbito da ação de busca e apreensão, em razão da incompatibilidade procedimental entre os ritos
.

Ao final, o Juízo
a quo
acolheu a preliminar suscitada, extinguindo a reconvenção sem resolução de mérito, e julgou procedentes os pedidos formulados na ação, nos seguintes termos:

“
[...]

Das Preliminares

Da Gratuidade da Justiça

A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública já é, por sua própria natureza, destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. A atuação do Curador Especial, conforme o caso, justifica a presunção de hipossuficiência do assistido.

No entanto, o Requerido assinou um contrato de financiamento de valor considerável (R$ 43.102,64)

e se apresenta como empresário
.

Embora assistido pela Defensoria Pública, a mera alegação e a declaração de hipossuficiência podem não ser suficientes, especialmente diante da natureza do contrato.

Dessa forma, considerando que a Defensoria Pública, embora atue em defesa dos necessitados, deve comprovar a situação financeira da parte que representa,
indefiro o pedido de justiça gratuita
.

Da Inépcia da Reconvenção

O banco Requerente arguiu a inépcia da reconvenção por ausência de atribuição de valor da causa e de recolhimento de custas, conforme exigido pelo art. 292 do CPC.

A reconvenção, embora apresentada no bojo da contestação, constitui uma ação autônoma, e como tal, deve preencher os requisitos da petição inicial, incluindo a atribuição de valor da causa e o recolhimento das custas processuais, salvo se o benefício da justiça gratuita for concedido.

Como o pedido de justiça gratuita foi indeferido, as custas da reconvenção deveriam ter sido recolhidas.

A ausência de valor da causa e do recolhimento das custas processuais da reconvenção configura irregularidade que impede o seu prosseguimento, impondo sua extinção sem resolução do mérito.

Acolho a preliminar de inépcia da reconvenção
, determinando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Do Mérito

[...]

Diante da referida inércia, e considerando que o bem foi apreendido e a mora devidamente constituída e não purgada, a
propriedade e posse plena e exclusiva do bem devem ser consolidadas no patrimônio do credor fiduciário
, conforme preceitua o art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Dos Juros Remuneratórios

O Requerido afirmou que a taxa de juros aplicada no contrato (0,87% ao mês) está dentro da normalidade em comparação com a taxa média de mercado da época (1,49% ao mês).

Nesse ponto, considerando que a própria defesa reconheceu a normalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, e em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e STF,
não há que se falar em abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada
.

Do Seguro Prestamista

No tocante ao Seguro de Proteção financeira cobrado, é cediço que o referido seguro tem por objetivo garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do segurado junto ao beneficiário.

Contudo, a opção pela contratação tanto de um, quanto do outro, deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no caso dos autos como faz prova os termos acostados junto ao ID. 191910827.

Nota-se que foi optado pelo financiamento dos valores ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo Requerente no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que posso comprometer a livre manifestação do consentimento do Requerido, no qual julgo válido, sendo assim,
indefiro o pedido.

Das Tarifas de Registro do Contrato

Relativamente à tarifa de registro de
contrato,

no
julgamento do REsp Repetitivo no 1578553/SP, o colendo STJ fixou tese no sentido de que é admissível o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso dos autos, forçoso concluir que a referida tarifa deve prevalecer porque há provas acerca do registro da alienação fiduciária, portanto, a cobrança da supracitada tarifa é considerada regular.

Da Repetição do Indébito

A defesa pugnou pela restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. A autora, por sua vez, alegou inexistência de má-fé e que não houve cobrança indevida, pois o réu está inadimplente.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único do CDC) exige a demonstração de má-fé do credor. Embora a cobrança indevida do seguro tenha sido reconhecida, a mera ocorrência de tal cobrança, sem prova cabal da má-fé do credor, não autoriza a devolução em dobro.

O autor, em sua réplica, argumenta que não agiu de má-fé, e que as cobranças estão estipuladas em contrato.

A ausência de comprovação de má-fé enseja a restituição simples dos valores, caso devidos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor ou do devedor.

Como a reconvenção foi extinta, não há um pedido formal para a restituição.

Da Inversão do Ônus da Prova

A defesa requereu a inversão do ônus da prova com base no CDC. O autor se opôs, alegando falta de fundamentação e que todos os documentos eram acessíveis ao réu.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, depende da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor.

No presente caso, a discussão envolve a legalidade de cláusulas contratuais.

Embora a relação seja de consumo, e o consumidor seja a parte hipossuficiente, a análise da matéria se deu com base nos documentos apresentados por ambas as partes, e a questão do
seguro foi decidida com base em entendimento consolidado, independentemente da inversão do ônus da prova.

Para as demais questões, não se verificou a necessidade de inversão para se alcançar a solução da lide.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e no Decreto-Lei no 911/1969,
JULGO PROCEDENTE
a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em consequência,
TORNO DEFINITIVA a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL (URBAN COMPLETO) 1.0, COR BRANCO, ANO 2020, PLACA OAW7012, CHASSI 9BWAG45U2MT000675, RENAVAM 01222499549
, em favor do
BANCO VOLKSWAGEN
S.A.
.

[...]

JULGO EXTINTA A RECONVENÇÃO

apresentada pelo Requerido, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

condeno o Requerido LUIZ MANOEL JORGE
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da ação principal
,
que fixo em

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

No tocante à reconvenção extinta, condeno o reconvinte
LUIZ MANOEL JORGE
ao pagamento das custas da reconvenção e honorários advocatícios em favor do reconvindo
,
que arbitro em

10% (dez por cento) sobre o valor que deveria ter sido atribuído à reconvenção
,
suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita que seria cabível à pessoa física em si, caso o feito não envolvesse um bem de alto valor, mas que foi indeferida.

[...]
”
.
(
id.

321930943
).

Contra essa sentença insurge-se o apelante, ao argumento de que é cabível a análise de cláusulas abusivas no bojo da ação de busca e apreensão, especialmente quanto à cobrança do seguro prestamista, que considera ilegal e caracterizadora de venda casada, motivo pelo qual requer a restituição em dobro dos valores pagos.

Pois bem
.

A
controvérsia recursal
cinge-se
à possibilidade de análise da legalidade da cobrança do seguro prestamista no âmbito da ação de busca e apreensão, bem como à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, sob alegação de prática abusiva e venda casada.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso

não comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em apreço atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato firmado entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço, entendimento este consagrado pela Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão disso, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, segundo a qual a reparação dos danos independe de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

Dentro desse regime de proteção, destaca-se a disciplina relativa à legalidade da
cobrança do seguro prestamista em contratos bancários
, matéria que foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos afetados ao rito dos recursos repetitivos, que culminou na fixação da tese vinculante n. 2 do Tema
n.
972,
a saber
:

“
Nos contratos bancários em geral
,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

A jurisprudência da Corte Superior reconhece, portanto, a possibilidade de contratação de seguro prestamista no âmbito de contratos de
financiamento,
desde que essa contratação não seja imposta ao consumidor de forma direta ou indireta,

e que se preserve sua liberdade de escolha quanto à adesão e à seguradora
.

Esse entendimento decorre da aplicação do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a prática de venda casada, ao dispor que:

“
Art. 39. É
vedado
ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I -
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço
, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
”.

Nesse cenário, tem-se que
compete
à instituição financeira comprovar que o consumidor teve plena ciência da contratação do seguro e que lhe foi assegurada a liberdade de recusa ou de escolha por outra seguradora.

No caso concreto,
como bem observado pelo Juízo sentenciante,
a documentação
apresentada pela instituição financeira apelada
revela que
a
contratação do seguro
de proteção financeira
ocorreu por meio de instrumento apartado do contrato principal
,
com adesão formal e assinatura expressa do consumidor
(
id
.
321930942
).

O termo específico, dotado de clareza quanto às condições gerais do seguro, abrangendo valores, vigência, coberturas e riscos excluídos, atende aos requisitos formais exigidos pela Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados n. 365/2018, sobretudo em seu artigo 7o, que impõe a apresentação de documentos próprios e autônomos para a adesão ao seguro.

Inexiste, portanto, qualquer demonstração de coação, vício de consentimento ou ausência de informação, razão pela qual
não há como se reconhecer a abusividade da cobrança ou a nulidade da contratação
.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram que o consumidor exerceu sua autonomia da vontade nos limites previstos pelo ordenamento jurídico, tendo aderido de forma expressa e consciente à contratação do seguro, previamente informado sobre seu caráter facultativo,
o que afasta qualquer alegação de venda casada
.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
SEGURO PRESTAMISTA
.
CONTRATAÇÃO OPCIONAL
.
ADESÃO EXPRESSA E FORMALIZADA EM INSTRUMENTO ESPECÍFICO
.
AUSÊNCIA DE VENDA CASADA
. TEMA 972/STJ. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema 972, estabelece que a configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira. 4.
No caso concreto
,
o seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma
,
formalizada em instrumento apartado do contrato principal de financiamento
,
com informações claras sobre condições, coberturas, valores e demais aspectos relevantes,
afastando a caracterização de venda casada
. 5. O contrato de seguro contém campo específico para manifestação de vontade do contratante, com assinatura expressa do recorrido, demonstrando concordância com a contratação do seguro, sem qualquer alegação de vício de consentimento ou contestação quanto à autenticidade da assinatura. 6. O seguro prestamista constitui mecanismo legítimo de proteção tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira, garantindo a quitação do débito em situações de infortúnio, preservando o patrimônio do segurado e de seus herdeiros, sendo sua contratação válida quando facultativa e devidamente informada. [...] 7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: "
A contratação de seguro prestamista em operações de financiamento não configura venda casada quando realizada mediante
adesão expressa do consumidor em instrumento específico
,
com informações claras sobre condições e valores
,
conforme entendimento pacificado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça
."
[...]
”
.
(TJMT,
Apelação Cível n.
1032126-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. [...]
A cobrança do seguro prestamista não caracteriza venda casada se demonstrada a liberdade de escolha do consumidor e a
adesão em documento apartado
,
conforme fixado no Tema 972/STJ
. [...] Tese de julgamento: [...] 3.
Não há venda casada na contratação de seguro prestamista quando houver adesão voluntária,
com proposta em documento apartado
e liberdade de escolha da seguradora
.” [...]
”
.
(TJMT,
Apelação Cível n.
1001084-39.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/05/2025, publicado no DJE 12/05/2025 – grifo nosso).

Destarte
,
não há fundamento para a restituição dos valores pagos a título de seguro
, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que, como demonstrado, não restou configurada qualquer
cobrança indevida
por parte da instituição financeira apelada que justificasse a devolução pretendida.

Assim, ainda que se reconheça eventual equívoco formal no indeferimento da reconvenção sem a prévia oportunidade de regularização,
essa
circunstância não possui o condão de infirmar o mérito da sentença, que se manteve alinhado à jurisprudência consolidada e aos elementos probatórios constantes dos autos.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

Aliás
, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas
razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Por conseguinte
, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
LUIZ MANOEL JORGE
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Via de consequência
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10%
para 12
%
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025